Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-07.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014944-07.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), EDUARDO NUNEZ SANTOS - CPF: 085.054.367-33 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO CENEDESE - CPF: 345.415.001-91 (AGRAVANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0130-05 (AGRAVADO), ISABELLA DO CANTO E MELLO PEREIRA - CPF: 160.652.607-38 (ADVOGADO), CAROLINA DE MARSILLAC LESSA - CPF: 159.863.527-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014944-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLOVIS ANTONIO CENEDESE

AGRAVADO:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – PRODUTOR RURAL – RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE – VALIDADE DO PACTO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1014944-07.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
CLOVIS ANTONIO CENEDESE

AGRAVADO:
LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
CLOVIS ANTONIO CENEDESE
, em face da decisão monocrática de Id 177186190, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento de nº 1014944-07.2023.8.11.0000.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas nos embargos de declaração, sustentando que a “
r. Decisão monocrática, adota como razão de decidir o entendimento de que NÃO há incidência das normas do CDC no caso em tela. No entanto, verifica-se que o Agravante em momento algum da sua peça de ingresso recursal, suscitou em seu benefício a aplicação das normas do CDC
”.

Assevera que
“se trata de produtor rural que contratou com uma empresa de grande porte, onde a mesma impôs as regras da contratação. Além disso, ficou demonstrada a desigualdade na contratação, onde somente a empresa compradora dos grãos poderia optar pelo foro que melhor atendesse aos seus interesses.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão, dando provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 186941653, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023